Tribunal: TJBA
Processo: 8067964-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067964-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY

AGRAVADO: O S DELICATESSEN LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa O S DELICATESSEN LTDA ME (YO FROZEN) e de suas sócias, Sonia Madalena Matos de Oliveira e Edite Peixoto de Santana.

A decisão agravada reconheceu o encerramento irregular e a insolvência da empresa executada, mas afastou a desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que tais elementos, isoladamente, não justificam a responsabilização das sócias.

II. Questão em discussão

Discute-se se a dissolução irregular da empresa e sua insolvência configuram, por si sós, hipóteses suficientes para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

O artigo 50 do Código Civil exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS; AgInt nos EDcl no AREsp 1475592/SP) estabelece que o mero encerramento irregular da empresa e a inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

No caso concreto, não há nos autos elementos que demonstrem confusão patrimonial ou desvio de finalidade, sendo inviável a responsabilização das sócias com base apenas na inadimplência e dissolução irregular da empresa.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"O mero encerramento irregular da empresa e sua insolvência não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código Civil, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1475592/SP; TRF-4, AgInt no AI nº 5014967-10.2023.4.04.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8067964-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
SOST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e parte recorrida
O S DELICATESSEN LTDA ME (YO FROZEN), Sonia Madalena Matos de Oliveira e Edite Peixoto de Santana
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.